Tribunal: TJSP
Processo: 2063542-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA Insurgência contra decisão que rejeitou, liminarmente, o segundo incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo agravante- Inadmissibilidade-Alegação de nulidade do contrato social registrado por erro pela Jucesp- Contrato social arquivado pela Junta Comercial tem fé pública-Impossibilidade de discussão acerca de eventual nulidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA Insurgência contra decisão que rejeitou, liminarmente, o segundo incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo agravante- Inadmissibilidade-Alegação de nulidade do contrato social registrado por erro pela Jucesp- Contrato social arquivado pela Junta Comercial tem fé pública-Impossibilidade de discussão acerca de eventual nulidade contratual na via estreita do presente incidente, devendo tal pretensão ser buscada em ação própria, assegurado o contraditório entre as partes inclusive, à Jucesp que não é parte neste feito-Pretensão de responsabilização dos ex-sócios por cheques emitidos pela empresa após retirada destes da sociedade - Não cabimento - A responsabilidade dos sócios retirantes pelo período de dois anos após a averbação de do quadro societário se limita às obrigações contraídas pela sociedade anteriormente à sua retirada, isto é, quando ainda ostentava a qualidade de sócio – Precedentes- Aplicação do art.252 do RITJSP- Decisão mantida- Recurso improvido.